Tribunal: TCU
Processo: 031.321/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cultura contra a empresa Arte em Marketing  Projetos e Eventos Ltda. e a sua dirigente, Sra. Cláudia Regina Silva Macêdo, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação da sétima edição do projeto intitulado História de Cooperativismo no Brasil (Pronac 0610489).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra a empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda. e a sua dirigente, Sra. Cláudia Regina Silva Macêdo, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto intitulado "História de Cooperativismo no Brasil" (Pronac 0610489). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Cláudia Regina Silva Macêdo e da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda., condenando-as, solidariamente, ao pagamento dos valores abaixo especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, a quantia indicada a crédito, na forma do disposto no verbete da Súmula 128 da jurisprudência do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/12/2007 100.000,00 débito 24/12/2008 50.000,00 débito 20/3/2009 150.000,00 débito 26/12/2007 16.050,15 crédito 9.2. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante no subitem 9.1 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência, e à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.